Tribunal: STF
Processo: RE 1265518
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo o art. 117, IV, do CP, o curso da prescrição interrompe-se "pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis".
    2. O acórdão que confirma a condenação não é marco hábil a interromper a prescrição, por ausência de expressa previsão legal. Precedentes.
    3. No caso concreto, o agravado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 316, caput, do Código Penal, cenário que faz incidir à hipótese o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, a teor do inciso V do art. 109 do Estatuto Repressivo.
    4. Entre a publicação da sentença penal condenatória, no dia 27/8/2013, e o transito em julgado da condenação, em 19/9/2018, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, não tendo se materializado, nesse interregno, nenhum outro marco interruptivo. Assim, verifica-se a ocorrência da prescrição penal.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 37 da CF. Alega que “o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição”. 
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. 
    Nessa linha, vejam-se: HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, todos da Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator